Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. CONSÓRCIO. CDC. APLICABILIDADE. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. ERRO SUBSTANCIAL. CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há incidência do Código de Defesa do Consumidor quando as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, do CDC.
2. Para anular de um negócio jurídico perfeito e acabado, exige-se a presença, com provas conclusivas, de defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude (Código Civil, art. 171) ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do CC.
3. O erro substancial capaz de ensejar a nulidade do negócio jurídico exige que reste caracterizada a falsa percepção da realidade que, incidindo sobre a natureza do negócio, ou objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais, fosse determinante para a realização do negócio, bem como que o erro não seja perceptível por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio jurídico.
4. Resta configurado erro substancial quando o conjunto fático probatório demonstra, de forma inconteste, que a falsa percepção da realidade pela autora sobre a natureza do negócio e sobre algumas das qualidades a ele essenciais, foi determinante para a realização do negócio.
5. O contrato que estabelece para o consumidor obrigação de pagar sem mencionar, de forma clara e expressa, o valor das parcelas e a quantidade de parcelas a serem pagas, viola o dever de informação estabelecido no art. 6°, III do CDC e no caput do art. 4o do mesmo diploma legal.
6. O art. 422 do Código Civil, estabelece que “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”, devendo ser anulado o contrato assinado em dissonância com o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.
7. Recurso conhecido e desprovido.